Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0705441-51.2020.8.07.0000 Agravante SAMUEL RIBEIRO DA SILVA e LORRANY RABELO DE MELO Agravado ALLISON DOS SANTOS CARVALHO, LUCAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA e BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SAMUEL RIBEIRO DA SILVA e LORRANY RABELO DE MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0702297-66.2020.8.07.0001) proposta contra ALLISON DOS SANTOS CARVALHO, LUCAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA e BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos autores (ID 57136488). Narra a peça recursal que os agravantes não têm condições de arcar com os custos do processo em prejuízo do sustendo de sua família. Afirma que o agravante é manobrista e recebe mensalmente salário aproximado de R$ 1.800,00 e que a agravante é estudante universitária e encontra-se desempregada. Assim, requerem a concessão de antecipação de tutela para que seja deferida a assistência judiciária gratuita aos agravantes. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). O agravante é manobrista e recebe mensalmente salário aproximado de R$ 1.800,00 e que a agravante é estudante universitária e encontra-se desempregada, conforme documentos de ID 54437983) Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência” (0702694-36.2017.8.07.0000, 7a Turma Cível, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator